Tribunal: TJPA
Processo: 0802053-91.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9603 - Mútuo
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802053-91.2024.8.14.0040

APELANTE: ALISSON ALMEIDA DOS ANJOS

APELADO: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802053-91.2024.8.14.0040
APELANTE: ALISSON ALMEIDA DOS ANJOS
APELADO: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL – VALIA
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS DE MÚTUO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO MONITÓRIA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I
– Caso em exame em que a parte autora ajuizou ação monitória visando à cobrança de valores decorrentes de contratos de empréstimo, alegando inadimplemento a partir de janeiro de 2024. A sentença julgou procedente a demanda, constituindo título executivo judicial, motivo pelo qual o réu interpôs apelação sustentando ausência de prova escrita hábil e inexistência de comprovação do débito.

II
– A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pela autora constituem prova escrita suficiente, nos termos do art. 700 do CPC, apta a demonstrar a certeza, liquidez e exigibilidade do débito cobrado na ação monitória.

III
– Os documentos acostados aos autos não comprovam de forma suficiente o inadimplemento alegado, uma vez que os contracheques do réu/apelante demonstram continuidade dos descontos em padrão semelhante relativos aos pagamentos dos empréstimos, sem alteração significativa no quantum descontado a este título, de modo que os descontos eram realizados em margem semelhante por vários meses, inclusive em janeiro/2024, quando o autor alegou o inadimplemento.

IV -
Verifica-se que apesar de estar inegavelmente demonstrada a contratação dos empréstimos, não se constata se houve pagamento apenas parcial da dívida ou qual o exato quantum da parcela que porventura tenha ficado em aberto a partir de janeiro/2024.

V
- Em razão de não haver demonstração hábil da alegação da autora quanto ao valor efetivamente inadimplido a partir de janeiro de 2024 e as circunstâncias desse pretenso saldo devedor, e a quantia além da margem consignável a ser paga em boletos apartados, não há prova escrita sem eficácia de título executivo, que garanta o direito de exigir do devedor o pagamento do mútuo da forma requerida na inicial.

VI
– Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, julgar procedentes os embargos monitórios e improcedente a ação monitória.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802053-91.2024.8.14.0040
APELANTE: ALISSON ALMEIDA DOS ANJOS
APELADO: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL – VALIA
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ALISSON ALMEIDA DOS ANJOS em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da Ação Monitória ajuizada por FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL – VALIA.

Consta da petição inicial que a parte autora/apelada ajuizou ação monitória alegando que o réu/apelante aderiu à carteira de empréstimo simples administrada pela VALIA, tendo celebrado os contratos de mútuo nº 604560 e nº 715477, sustentando inadimplemento a partir de janeiro de 2024, razão pela qual postulou a constituição de título executivo judicial no valor de R$ 24.561,65, além de tutela de urgência para bloqueio de valores relativos à participação nos lucros e resultados – PLR.

A autora sustentou que o contrato nº 604560, celebrado em 06/07/2021, possuía parcelas mensais, e que o contrato nº 715477, celebrado em 19/06/2023, igualmente se encontrava inadimplido, instruindo a inicial com documentos contratuais, planilhas de débito e requerendo a expedição de mandado monitório, nos termos dos arts. 700 e seguintes do CPC.

Regularmente citado, o réu apresentou EMBARGOS MONITÓRIOS, arguindo preliminarmente a concessão da gratuidade de justiça e a inépcia da inicial por ausência de documentos aptos a comprovar a constituição válida do débito. No mérito, sustentou inexistência de inadimplemento, afirmando que os empréstimos eram consignados em folha de pagamento e que os descontos vinham sendo regularmente efetuados em seus contracheques, inexistindo prova de mora ou de saldo devedor exigível.

Alegou, ainda, que os documentos apresentados pela autora eram unilaterais, sem assinatura válida do embargante, bem como inexistia comprovação de depósito dos valores contratados ou demonstração clara do débito atualizado. Aduziu aplicação do Código de Defesa do Consumidor e pugnou pela improcedência da ação monitória.

Sobreveio resposta aos embargos monitórios pela parte autora, defendendo a regularidade da contratação eletrônica, a validade dos documentos apresentados e reiterando a existência de inadimplemento contratual, sustentando que o apelante teria ultrapassado sua margem consignável, motivo pelo qual parte das parcelas deveria ser quitada mediante boletos bancários avulsos.

O Juízo de origem rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória, constituindo o título executivo judicial em favor da autora, condenando o réu ao pagamento do débito indicado na inicial, acrescido de encargos legais e honorários advocatícios.

Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação, reiterando os argumentos deduzidos nos embargos monitórios, especialmente a ausência de prova escrita idônea apta a embasar a ação monitória, a inexistência de comprovação do inadimplemento e a continuidade dos descontos em folha de pagamento, requerendo a reforma integral da sentença para julgamento de improcedência da demanda.

Em contrarrazões, a apelada pugnou pela manutenção integral da sentença, sustentando que os documentos juntados comprovam a contratação dos empréstimos e a inadimplência do apelante.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta de julgamento pelo Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802053-91.2024.8.14.0040
APELANTE: ALISSON ALMEIDA DOS ANJOS
APELADO: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL – VALIA
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação cível e passo a analisá-lo.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se em verificar se a documentação que instrui a petição inicial reveste-se dos requisitos legais necessários para figurar como prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo hábil, portanto, a embasar a ação monitória e a demonstrar a certeza e a liquidez do débito, nos moldes do art.
700
do Código de Processo Civil.

O procedimento monitório é uma via processual adequada para alcançar a formação de título executivo de forma mais célere, exigindo-se, como requisito essencial, que o autor traga aos autos prova escrita que evidencie, com razoável grau de certeza, a existência e a liquidez da obrigação.

Analisando detidamente o acervo probatório que fundamenta a pretensão exordial, conclui-se que assiste razão ao apelante.

Constata-se dos autos que o autor indica que houve inadimplência a partir de janeiro de 2024 dos contratos de mútuo:

n. 604560 - prestação no valor de R$ 204,54, cuja primeira parcela foi em 31/08/2021;

n. 715477 - prestação no valor de R$ 347,65, cuja primeira parcela foi em 31/07/2023.

Observando-se os documentos de id. n. 27021717 - Pág. 1, 27021717 - Pág. 2, 27021717 - Pág. 3, 27021717 - Pág. 4 e 27021717 - Pág. 5, constata-se que não houve mudança no padrão de pagamento dos empréstimos em folha de pagamento que justificasse o alegado inadimplemento a partir de janeiro de 2024, uma vez que os empréstimos não eram recentes; foram contratados em 2021 e 2023.

De modo que os contracheques apontam o mesmo padrão de descontos atinentes a empréstimo, senão vejamos:

Mês de referência 10/2023

Desconto empréstimo de férias 2 - R$ 117,13

Valia empréstimo simples I - R$ 922,41

Valia empréstimo simples I Não desc - R$ 246,12

Mês de referência 11/2023

Desconto empréstimo de férias 2 - R$ 117,13

Valia empréstimo simples I - R$ 962,07

Valia empréstimo simples I Não desc - R$ 267,99

Mês de referência 12/2023

Desconto empréstimo de férias 2 - R$ 117,13

Valia empréstimo simples I - R$ 962,07

Valia empréstimo simples I Não desc - R$ 289,86

Mês de referência 01/2024

Desconto empréstimo de férias 2 - R$ 117,13

Valia empréstimo simples I - R$ 962,07

Valia empréstimo simples I Não desc - R$ 311,73

Mês de referência 02/2024

Desconto empréstimo de férias 2 - R$ 117,13

Valia empréstimo simples I - R$ 962,07

Valia empréstimo simples I Não desc - R$ 333,60

Considerando o somatório das parcelas dos contratos n. 604560 e n. 715477, chegaríamos ao montante de R$ 552,19, o qual não condiz com os valores indicados na rubrica "valia - emprest. simples I não desc" incluída no demonstrativo de pagamento do réu/embargante em nenhum dos meses supracitados.

Além disso, inexistem nos autos os boletos bancários correspondentes a esta suposta quantia faltante, pois, segundo argumentou o próprio autor, caberia ao réu fazer o pagamento dos valores que ultrapassam a margem de consignado por meio de boletos avulsos. Ocorre que tais documentos sequer foram acostados à exordial para provar a
constituição
em mora e a própria cobrança dessa diferença e o quanto seria essa quantia.

Ou seja, a documentação apresentada para fins de ação monitória não satisfaz o rigor legal como documento hábil para constituir prova escrita sem eficácia de título executivo capaz de conferir o direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro de forma inquestionável.

Apesar de estar inegavelmente demonstrada a contratação dos empréstimos, não se verifica cabalmente se houve pagamento apenas parcial da dívida ou qual o exato quantum da parcela que porventura tenha ficado em aberto. Não se constata, no caso, o quantum debeatur, posto que os valores referentes ao pagamento que já vinham ocorrendo direto da folha de pagamento do réu não sofreram alteração significativa entre os meses de outubro de 2023 a fevereiro de 2024, capaz de indicar que houve efetivo inadimplemento total, tampouco há nos autos os boletos mencionados pela autora.

Nesse contexto probatório, recai sobre a parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, a teor do disposto no art. 373,
I
, do Código de Processo Civil. A pretensão monitória demanda liquidez e certeza da dívida logo em sua gênese. Se o credor sustenta que a margem consignável foi insuficiente, a ele compete apresentar o cálculo aritmético preciso dessa insuficiência, bem como a prova da emissão das cobranças alternativas (boletos), o que não ocorreu no caso em apreço, retirando a força probatória ao que pleiteia em sede de ação monitória.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a incerteza dos documentos obsta o prosseguimento da via monitória. Em caso semelhante, a 2ª Turma de Direito Privado deste Sodalício já assentou que:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO . INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Raquel Maria Oliveira Salmentão contra sentença que acolheu embargos monitórios opostos por Adelbanur Palheta Soeiro e extinguiu a ação monitória por ausência de prova escrita idônea, nos termos do art. 700 do CPC. A autora sustenta que apresentou documentação suficiente para embasar a pretensão, incluindo termo de confissão de dívida e comprovantes da relação de corretagem . Requereu a reforma da sentença para o prosseguimento da ação. O recorrido, por sua vez, defende o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica e a manutenção da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação cumpre os requisitos de admissibilidade recursal, especialmente quanto ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se os documentos apresentados pela autora constituem prova escrita suficiente para justificar o processamento da ação monitória, conforme exigido pelo art. 700 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A apelação é tempestiva e ataca especificamente os fundamentos da sentença, enfrentando os argumentos sobre ausência de prova escrita e discutindo a viabilidade do título apresentado, razão pela qual se afasta a preliminar de ausência de dialeticidade, em conformidade com o art. 1.010, III, do CPC. 4 .
A ação monitória exige prova escrita que demonstre, com razoável certeza, a existência da obrigação invocada, nos termos do art. 700 do CPC. Embora não se exija título executivo, a documentação deve conter elementos mínimos de certeza, liquidez e exigibilidade.
5 . Os documentos anexados à inicial — termos de confissão de dívida, conversas por aplicativo e contratos de corretagem — não apresentam os requisitos mínimos para configurar prova escrita hábil, em especial por não conterem assinatura de duas testemunhas, demonstrarem divergência nos percentuais da comissão e demandarem dilação probatória para apuração da obrigação. 6. O procedimento monitório é incompatível com hipóteses em que a existência da dívida depende de prova oral ou perícia, por se tratar de via de cognição sumária, o que inviabiliza o seu uso quando a relação jurídica é controversa ou insuficientemente demonstrada. 7 . A juntada de novos documentos na fase recursal foi corretamente desconsiderada, por ausência de justificativa idônea para sua apresentação extemporânea, não se enquadrando nas hipóteses excepcionais previstas no art. 435, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 . Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A apelação que impugna de forma específica os fundamentos da sentença preenche os requisitos de admissibilidade do art. 1 .010 do CPC.

2. A prova escrita exigida para a ação monitória deve demonstrar, ainda que sem força executiva, obrigação certa e minimamente determinada.

3 . Documentos que demandam dilação probatória para comprovação do crédito não se prestam à instrução da ação monitória.

4. A juntada de documentos em grau recursal somente é admissível nas hipóteses do art. 435, § 1º, do CPC, devendo ser rejeitada quando ausente justificativa .

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 435, § 1º; 700; 784, III; 1.010, III; 485, VI.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08570747920238140301 27344217, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 27/05/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

E ainda:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA . DUPLICATAS PROTESTADAS E SEM ACEITE. NOTA FISCAL DESACOMPANHADA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS . SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 . Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, após a apresentação dos embargos à monitória e, trazendo o réu/embargante elementos suficientes para contrapor a plausibilidade das alegações que levaram à expedição do mandado de pagamento, é possível o reconhecimento pelo Tribunal de origem da inexistência da dívida.
Precedentes . Súmula 568 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2107217 MG 2022/0108840-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2023)

Assim sendo, por não haver prova cabal da alegação da autora quanto ao valor efetivamente inadimplido a partir de janeiro de 2024 e às circunstâncias desse pretenso saldo devedor, impõe-se julgar improcedente a ação monitória, por não satisfazer os pressupostos processuais e requisitos materiais exigidos pelo art.
700
do Código de Processo Civil que dispõe:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença atacada, julgando procedentes os embargos monitórios opostos pelo apelante e, por via de consequência, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na ação monitória, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inverto o ônus da sucumbência, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC..

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 25/06/2026